Tribunal: TCU
Processo: 000.271/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades na paralisação de obras no Estado do Ceará, custeadas com recursos federais.

Inteiro teor:
Acórdão 2574/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação, formulada pelo Senador Luís Eduardo Girão, a respeito de possíveis irregularidades na paralisação de 717 obras no Estado do Ceará, custeadas com recursos federais, sob a responsabilidade da Casa Civil da Presidência da República (peça 1); Considerando que o representante alega que o valor previsto para as referidas obras era de R$ 1.400.000.000,00, dos quais R$ 629.600.000,00 já teriam sido investidos, e solicita a apuração dos motivos das paralisações, a análise dos processos licitatórios e a verificação da regularidade no uso dos recursos; Considerando que a Representação preencheu os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno/TCU, uma vez que o representante possui legitimidade e a matéria é de competência do Tribunal, com indícios suficientes de interesse público na apuração; Considerando que o objeto desta representação, embora plausível em suas alegações, envolve a fiscalização da gestão de uma carteira de obras transversal e heterogênea, com a participação de diversos atores e modelos de execução (transferências voluntárias e fundo a fundo), de forma que a análise e a investigação detalhada de todos os atos administrativos relacionados às 717 obras com informação de paralisação de forma agregada neste processo afigura-se contraproducente, contrariando a eficiência e a racionalidade administrativas; Considerando que a apuração de eventuais falhas na gestão e aplicação de recursos em cada ajuste demanda avaliações aprofundadas e individualizadas, sendo os processos de prestação de contas e eventuais tomadas de contas especiais os ambientes adequados para a identificação de irregularidades pontuais e apuração de responsabilidades; Considerando que o Tribunal já vem empreendendo esforços concentrados e sistêmicos no combate e monitoramento das obras paralisadas, por intermédio de auditorias operacionais (a exemplo do Acórdão 1079/2019-TCU-Plenário ), parcerias e acompanhamento das políticas de retomada (Pactos da Educação e Saúde), notadamente os processos TC Processo 037.127/2023-3 e TC Processo 036.329/2023-1 ; Considerando que os dados extraídos do Painel de Obras do TCU, associados à instrução da Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica - AudUrbana (peça 5), já fornecem um panorama das causas de paralisação das obras no Estado do Ceará, bem como dos setores mais impactados; Considerando que, em colaboração à atividade parlamentar, procedeu-se à extração de informações detalhadas e específicas da base de dados a partir do Painel de Obras Paralisadas para o Estado do Ceará, segregando e classificando as informações por municípios (maior número de obras paralisadas e maiores valores de investimento paralisados) com vistas a subsidiar o exercício do controle parlamentar sobre a matéria; Considerando, por fim, que o arquivamento da presente representação, conforme proposto pela unidade instrutora, em função da existência de outros feitos que tratam da matéria de forma mais ampla, homenageia a missão institucional desta Corte de induzir práticas de eficiência e racionalidade administrativa, por evitar a duplicidade de esforços, sem prejuízo à apreciação das irregularidades apontadas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, incisos V, 235, 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: (i) conhecer da representação e considerá-la parcialmente procedente; (ii) conceder ao representante acesso aos TCs Processo 037.127/2023-3 e Processo 036.329/2023-1 para conhecimento das ações desta Corte sobre o saneamento da carteira de obras paralisadas; (iii) encaminhar cópia desta decisão, da instrução (peça 5) e das informações referentes às obras paralisadas no Estado do Ceará extraídas da base de dados utilizadas por este Tribunal (peça 8, inclusive o item não digitalizável) à Casa Civil da Presidência da República e ao representante; e (iv) arquivar o processo, com fundamento no art. 169, inciso V do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 000.271/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Superintendência Regional do Dnit no Estado do Ceará - DNIT/MT. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.